Tribunal: TJMT
Processo: 1019358-51.2025.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019358-51.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ABOI BAR E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 58.554.071/0001-16 (RECORRENTE), MARCELLE MARIA DE FREITAS LEON BORDEST - CPF: 890.000.131-00 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ OLIVEIRA ISAIAS - CPF: 079.874.942-32 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. DÉBITOS PRETÉRITOS. SUCESSÃO COMERCIAL CONFIGURADA. CONTINUIDADE NA EXPLORAÇÃO DA MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA NO MESMO ENDEREÇO. APLICAÇÃO DO ART. 346, §1º, INCISOS I E II DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. LEGALIDADE DA CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da negativa de transferência de titularidade de unidade consumidora de energia elétrica em razão de débitos pendentes do antigo inquilino, sob a alegação de sucessão comercial.

2. O art. 346, §1º, incisos I e II da Resolução 1000/2021 da ANEEL estabelece que a distribuidora pode condicionar a transferência de titularidade ao pagamento de débitos pendentes quando comprovada a aquisição por qualquer título de fundo de comércio ou estabelecimento comercial e houver continuidade na exploração da atividade econômica.

3. No caso concreto, restou evidenciada a sucessão comercial, uma vez que a recorrente firmou contrato de locação para explorar a mesma atividade econômica (bar e restaurante) no mesmo local onde funcionava o estabelecimento do antigo inquilino, conforme expressamente previsto na cláusula quinta do contrato de locação:
"o objeto da presente locação destina-se a uso somente do salão comercial no ramo BUTECUS CUIABÁ".

4. A norma regulamentar não exige a comprovação de transferência formal do estabelecimento ou de vínculo jurídico entre as empresas, bastando a demonstração da continuidade na exploração da mesma atividade econômica no mesmo local, o que restou evidenciado no caso em análise.

5. A jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, tem reconhecido a legalidade da exigência de quitação de débitos pendentes em casos de sucessão comercial, em estrita observância às normas regulamentares aplicáveis ao setor elétrico.

6. Não havendo ato ilícito praticado pela concessionária, que agiu no exercício regular de direito, não há que se falar em dano moral indenizável.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025